Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: COMPENSAÇÃO DE ALUGUERES COM DESPESAS RELATIVAS À BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. FALTA DE PURGAÇÃO DA MORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece ser acolhida, uma vez que a parte tinha o dever de informar eventual dificuldade de acesso à plataforma digital no próprio dia ou naquele seguinte, sob pena de preclusão para juntar o rol de testemunhas. Por outro lado, aguardou-se o resultado do julgamento para, tão somente, em sede recursal alegar eventual vício, embora inexiste qualquer informação no processo acerca de falha técnica impeditiva de acesso à plataforma digital. Tal comportamento assemelha-se à chamada “defesa de algibeira”, repelida pelo Direito. Somado a tudo isso, ao comportamento contraditório da parte, que sustendo problema semelhante por ocasião da primeira audiência, comunicou imediatamente o juízo, que a remarcou o ato (venire contra factum proprium), mas deixou de fazê-lo quando da segunda audiência, esperando com isso se beneficiar com o retardo na prestação da jurisdição. Precluso o prazo para a juntada do rol de testemunhas e inexistindo outras provas a serem produzidas, cabível o julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC).
2. Não há como promover a compensação entre as despesas com benfeitorias, os alugueis e demais encargos, uma vez o contrato de locação traz cláusula expressa acerca da imprescindibilidade da aquiescência da locadora para que as benfeitorias fossem feitas, tudo nos termos do artigo 35 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações).
3. O réu não se desincumbiu do ônus processual previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto não demonstrou ter efetuado o pagamento de parte dos alugueres e dos demais encargos locatícios. Caracterizado o inadimplemento, cabível o despejo do arrendatário do imóvel, à luz do art. 62, e seguintes, da Lei n. 8.245/91.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.